Tribunal: TJPA
Processo: 0000698-86.2013.8.14.0033
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000698-86.2013.8.14.0033

APELANTE: JOAO GUIMARAES DA COSTA

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. ATENUAÇÃO DA PENA. SUM. 231/STJ. INCIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MENORIDADE PENAL NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Não é possível anular a decisão do Júri Popular, sob o pálio de contrariedade ao acervo probatório, pois, in casu, a versão acatada pelos jurados não se mostra inverossímil ou destoante das provas colhidas, ao contrário, encontra forte amparo no caderno processual. Submeter o recorrente a novo julgamento, somente porque não acolheu a tese defensiva, implicaria em inaceitável afronta ao princípio constitucional da soberania de seus veredictos.

2 - A aplicação de circunstância atenuante não pode reduzir a pena intermediária aquém do mínimo legal. Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça e Repercussão Geral 597270 - STF. Precedentes desta Corte.

3 – Uma vez evidenciado nos autos que o recorrente já possuía 21 anos na data do fato, o prazo prescricional se mantém íntegro e não se encontra superado entre os marcos interruptivos, não havendo que se falar em prescrição.

4 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
JOÃO GUIMARÃES DA COSTA
,

inconformado com sentença proferida pela Presidente da Sessão do Tribunal do Júri de Muaná que, após decisão do Conselho de Sentença, o condenou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, caput, do CP, a pena de 6 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Em suas razões, pede sua absolvição e, alternativamente, a atenuação da pena em decorrência da menoridade penal. Pede, ainda, o reconhecimento da prescrição, após a prolação da sentença.

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
da apelação.

Nesta superior instância, o
custos legis
se
manifestou pelo não provimento do presente recurso.

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Narra a denúncia apresentada pelo Ministério Público que, no dia 13/02/2013, aproximadamente à 1H 10min, o denunciado João Guimarães da Costa matou a vítima Soeli Sidônio da Costa, enquanto a mesma se encontrava em via pública, mais precisamente na Rua Coronel Lopes de Azevedo, com duas facadas na região abdominal (Laudo Médico Inserto à fl. 29).

Aduz o procedimento policial em epígrafe que, a vítima, SOELI SIDONIO DA COSTA, participava de festa de carnaval em companhia de seus familiares, em via pública, quando se iniciou uma briga entre os familiares da vítima e o acusado, em meio a qual o denunciado puxou uma faca e desferiu duas lesões fatais no abdômen da ofendida.

Segundo o inquérito anexo, todos estavam se divertindo na rua, quando, de repente, o denunciado começou a se locomover agachado, portando arma branca e indo em direção à GEOVANE DA COSTA SILVA, com quem já tinha desavenças anteriores e é sobrinho da vítima. Em ato contínuo, GEOVANE jogou uma lata de cerveja na cabeça do denunciado, momento em que o réu correu em direção à GEOVANE, mas foi empurrado por SOELI, caindo ao chão.

Em seguida, então o denunciado desferiu duas facadas no abdômen da ofendida, que ainda chegou a ser socorrida e levada à urgência e emergência da Unidade Mista de Muaná, mas não resistiu aos ferimentos e morreu às 11h:14min, da manhã. (...)

Desta forma, vislumbra-se que o denunciado incorreu no crime

capitulado no art. 121, caput, do Código Penal Brasileiro.”.

São os fatos.

- DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:

A defesa pede, sem tecer maiores argumentos, a absolvição do apelante, defendendo sua pouca idade e falta de maturidade na data do delito, apontando fragilidade no acervo probatório.

É cediço que, acaso se chegue à conclusão de que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária a prova dos autos, o julgamento seria anulado e o recorrente novamente submetido ao Júri Popular, juiz da causa, não havendo, portanto, que se falar em absolvição nesta via.

No entanto, anoto que autoria e materialidade delitivas estão fartamente comprovadas, evidenciando que a sentença guerreada se encontra em compasso com o acervo probatório.

Conforme restou apurado, após desentendimentos entre o recorrente e a família da vítima, o réu, que já se encontrava armado com uma faca, golpeou a vítima que veio a óbito.

O apelante defendeu, na ocasião de seu julgamento, tese de legítima defesa putativa e homicídio privilegiado, afirmando que estava sendo provocado por um sobrinho da vítima, a quem pretendia atingir, porém, a vítima teria se metido na frente, lhe atingindo com uma latinha, e acabou sendo golpeada.

Ocorre que a versão da defesa foi rechaçada pelos jurados que acataram a tese da acusação, de homicídio simples, que, repito, encontra respaldo nas provas dos autos.

Há suporte probatório forte e coeso, apto a embasar a decisão do Júri Popular, não sendo possível anular a decisão sob o pálio de contrariedade ao acervo probatório, pois, in casu, a versão acatada pelos jurados não se mostra inverossímil ou destoante das provas colhidas.

Submeter o recorrente a novo julgamento, sob o fundamento de que a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos, somente porque não acolheu a tese defensiva, implicaria em inaceitável afronta ao princípio constitucional da soberania de seus veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, letra c, da Constituição Federal), restando inviável acolher o recurso defensivo para anular julgamento que se mostra irretocável e cuja decisão baseou-se em caderno processual regularmente formado.

Não há, portanto, que se falar em nulidade do julgamento.

- DA DOSIMETRIA E DA PRESCRIÇÃO:

A defesa pede a atenuação da pena em decorrência da menoridade penal. Pede, ainda, o reconhecimento da prescrição, após a prolação da sentença, calculando os prazos prescricionais pela metade, em razão da suposta menoridade relativa do recorrente.

Não lhe assiste razão.

De saída, anoto que a pena-base fixada ao apelante já se encontra no patamar mínimo previsto para o tipo, qual seja, 6 (seis) anos e, assim, não pode ser reduzida em decorrência de atenuantes, nos termos da sum. 231/STJ, como bem pontuou o juízo sentenciante.

Ademais, ao contrário do que afirma a defesa, o apelante não era menor de 21 anos da data do fato.

Conforme se observa à fl. 03, sob o ID nº 10892841, o apelante nasceu em 07 de janeiro de 1992 e a data do crime, conforme consta na denúncia, é de 13 de fevereiro de 2013, quando, portanto, o apelante já contava com 21 (vinte e um) anos, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de idade.

Registre-se, também, que a denúncia foi recebida em 28 de fevereiro de 2013, a sentença de pronúncia prolatada em 14/07/2014, e a sentença condenatória foi proferida em 14 de abril de 2015, que condenou o réu à pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão, cujo prazo prescricional é de 12 anos, nos termos do art. 109 do CP, prazo este que não transcorreu.

Assim, não há que se falar em reforma da dosimetria ou reconhecimento da prescrição.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 21/11/2023